Tribunal: STF
Processo: HC 201218
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 651.172, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.02.2021, pelos supostos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 244-B da Lei 8.069/90. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gotardo/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 651.172, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “prisão preventiva do Paciente teve por único fundamento a prática de ato infracional anterior, o que não constitui fundamento idôneo à custódia cautelar, porquanto a vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração para quaisquer fins do Direito Penal”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione (4,96 g de maconha e 33,54 g de cocaína), as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso em flagrante também pelo crime de corrupção de menores, dou especial relevância ao fundamento adotado pelas instâncias de origem de que o acionante, “enquanto adolescente, cumpriu medida socioeducativa e responde por ato infracional análogo a latrocínio (art. 157, ,§ 3°, do CP), respectivamente, nas comarcas de Belo Horizonte e Luz, conforme certidão de fls. 21.22, tendo ele próprio declarado que praticou atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubos, inclusive fora encaminhado ao CHP São Bosco em Belo Horizonte (fl. 07v), demonstram concretamente a reiteração de condutas delituosas e a propensão do investigado em cometer crimes, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante sua contumácia e risco social” (trecho do decreto prisional).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator